Tribunal: TJDFT
Processo: 0731626-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0731626-92.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOAO LUCIO DE OLIVEIRA, LEILA ABREU OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a r. decisão Id. 29581014, proferida pela MM. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0727293-31.2020.8.07.0001, na fase de liquidação individual provisória de sentença coletiva, dentre outras questões, rejeitou a preliminar de formação de litisconsórcio passivo com remessa dos autos à Justiça Federal, nos seguintes termos: “Trata-se de liquidação provisória de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1) que tramitou junto à 3a Vara Federal da Justiça Federal do Distrito Federal. Em sede de impugnação, o requerido pleiteia a extinção da ação sem resolução de mérito por falta de interesse processual ou, caso não acolhido o pedido, a suspensão da liquidação, haja vista a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de divergência interpostos pela União no EREsp no 1319232-DF. Pugna pela formação de litisconsórcio passivo em razão da solidariedade da obrigação, com a integração da União e do BACEN no polo passivo e a consequente declinação da competência para a Justiça Federal. Ventila a inépcia da inicial uma vez que ausentes os documentos indispensáveis à instrução do feito como a cópia da cédula de crédito rural, extratos da operação e cálculos demonstrando o quantum da restituição que entendem devida. Suscita a preliminar de incompetência territorial, uma vez que os requerentes residem em Matipó/MG. Os autores refutaram as alegações do réu e pleitearam o prosseguimento do feito com a decretação da preclusão do Banco, uma vez que não apresentou os documentos determinados pelo juízo, bem como a realização de prova pericial. É o relato do necessário. DECIDO. a) Do pedido de suspensão do processo. Dispõe o art. 512 do CPC, que a liquidação poderá ser realizada na pendência de recurso, processando-se em autos apartados no juízo de origem, cabendo ao liquidante instruir o pedido com cópias das peças processuais pertinentes. No caso em apreço, houve a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de divergência interpostos pela União no EREsp no 1319232-DF. Os autos foram suspensos em 18/02/2021, conforme decisão de ID 83615511. Ocorre que já houve o julgamento dos embargos de divergência, de forma que não há mais razão para que o processo permaneça suspenso. Portanto, deve ser rejeitado o pedido de suspensão da liquidação. b) Da alegação de litisconsórcio necessário e da competência da Justiça Federal Dispõe o art. 275 do CC que “o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”. Logo, no caso de obrigações solidárias, é uma prerrogativa do credor propor a execução contra um ou alguns dos devedores, de forma que não prevalece, nessa hipótese, o litisconsórcio necessário. No presente caso, os requerentes optaram por ajuizar a liquidação provisória de sentença apenas em face do Banco do Brasil, inexistindo qualquer fundamento de fato ou de direito que ampare a pretensão do requerido de inclusão dos demais réus da lide originária com a finalidade de modificar a competência para a Justiça Federal. Da mesma forma, não há necessidade de remessa do processo à Justiça Federal para a análise do interesse dos entes públicos, uma vez que é faculdade do credor propor a ação em face de apenas um dos devedores solidários. Portanto, o pedido de formação de litisconsórcio passivo, com a remessa dos autos à Justiça Federal, deve ser rejeitado. c) Da alegada ausência de interesse processual Consoante o disposto no art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse de agir. O interesse processual pode ser traduzido em uma condição exigida para o exercício do direito de ação e finca-se no seguinte tripé: utilidade do provimento vindicado; necessidade da tutela judicial e adequação da via eleita para o exercício da sua pretensão. No caso em voga, os autores juntaram cédula rural pignoratícia (ID 70945406), com vencimento em 16/11/1990, e requereram o direito ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passaram para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Nada obstante à argumentação do réu, foi proferida decisão em 11/03/2021 revogando a medida anterior que determinava a suspensão pelo Ministro Alexandre de Moraes, não havendo que se falar, portanto, em perda superveniente de força executiva. A via eleita é adequada, e encontra-se presente a utilidade/necessidade do provimento judicial para alcançar a pretensão de receber a importância que lhes julgam serem devida. Assim está configurado o interesse processual dos autores, razão pela qual rejeito a preliminar. d) Da alegação de incompetência territorial Nos termos do art. 46 do CPC “a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu”. O réu pretende a modificação de competência para que prevaleça o juízo do local do domicílio dos autores. Contudo, trata-se de caso em que a obrigação já foi quitada e a pretensão fundamenta-se no direito ao recebimento do valor pago a maior, motivo pelo qual a escolha do foro do domicílio do réu atende às normas vigentes. Logo, a preliminar de incompetência territorial também deve ser repelida. ANTE O EXPOSTO, rejeito as questões processuais suscitadas e declaro saneado o procedimento de liquidação de sentença. Tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados, defiro a produção de prova pericial contábil requerida pelo réu (ID 73184325). Nomeio ROBERTO DO VALE BARROS, perito contábil, CPF 214.341.901-53, para atuar como perito do juízo. Fixo, desde já, o prazo de 30 dias para a entrega do laudo. Seguem os quesitos do juízo: a) Qual foi o índice aplicado pelo Banco do Brasil para a correção do saldo devedor do contrato no mês de março de 1990? Variação do BTN, no percentual de 41,28%, ou do IPC, de 84,32%? Ou foi utilizado um índice diverso daqueles analisados por meio da Ação Civil Pública n. 94.008514-1? b) Na hipótese de aplicação de índice de atualização monetária diverso daquele fixado no julgamento do Recurso Especial n. 1.319.232/DF, qual seja, 41,28%, os juros decorrentes da cédula de crédito rural incidiram sobre o saldo a maior da dívida, a qual foi atualizada por índice indevido? c) Houve remissão de parte da dívida pelo Banco do Brasil a título de concessões (perdão da dívida, rebate, abatimento negocial)? d) O contrato foi pago na sua normalidade? Se não, quais foram os valores abatidos pelo Banco do Brasil, com as respectivas datas, e qual a data de quitação do contrato? e) Caso tenha sido aplicado o índice do IPC (84,32%), ou outro que tenha sido maior que 41,28%, qual foi o valor efetivamente pago a maior pela parte liquidante? Esclareço que o valor eventualmente pago a maior deverá ser corrigido monetariamente a contar da data do respectivo pagamento a maior, pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Intimem-se as partes e seus procuradores para que apresentem quesitos e indiquem assistentes técnicos, caso queiram, em 15 dias. Após, intime-se o perito judicial para que apresente sua proposta de honorários. Tendo a prova sido solicitada pelo réu e considerando que sucumbente na demanda principal, caberá a ele o adiantamento dos honorários do perito. Consigne-se que o levantamento dos honorários periciais ocorrerá da seguinte forma: 50% após a entrega do laudo pericial e o restante após a resposta a eventuais impugnações, nos termos do art. 465, §4o do CPC. Publique-se. Intimem-se”. O Agravante alega, em suas razões recursais Id. 29581015, que há litisconsórcio passivo necessário, o que enseja o processamento da liquidação individual da sentença coletiva na Justiça Federal. Aduz que o título judicial coletivo foi constituído, de forma solidária, em desfavor do Banco do Brasil S.A, da União Federal e do Banco Central do Brasil. Argumenta que a fase de liquidação da sentença tem natureza jurídica cognitiva, em extensão ao processo de conhecimento que determinou a apuração do quantum debeatur para momento próprio, razão pela qual devem ser chamados à lide a União e o Banco Central, na forma dos arts. 130 a 132 do CPC. Sustenta que o colendo STJ condenou os Réus (Banco do Brasil S.A, Banco Central do Brasil e União), solidariamente, ao pagamento das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado em idêntico período (41,28%), e tendo sido a liquidação requerida apenas em face do Banco do Brasil S.A, impõe-se o chamamento da União e do BACEN à lide (art. 132 do CPC). Pede a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento final do recurso, sob o argumento de que o perigo da demora se revela no fato de o Agravante vir a ser responsabilizado patrimonialmente sem a participação dos demais Réus solidários. No mérito, requer o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão agravada e determinar a integração da União e do Bacen na relação processual instaurada na liquidação de sentença. Requer, por fim, o prequestionamento das matérias constitucionais e infraconstitucionais alegadas. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 29581012. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Todavia, a concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, não vislumbro probabilidade do direito alegado, pois apesar de a União Federal e o Banco Central terem integrado o polo passivo da Ação Civil Pública no 94.008514-1, a correspondente sentença condenou apenas o Banco do Brasil S.A a repetir o indébito. Também não há justificava para o reconhecimento de litisconsórcio passivo necessário, já que a alegação de solidariedade passiva contraria o que foi decido pela sentença coletiva cuja liquidação se requer. Neste sentido, confira-se o comando da referida sentença: "Ante o exposto, julgo procedente o pedido para reduzir, nos contratos de financiamento rural e, basicamente, nas cédulas de crédito rural, realizadas antes de abril de 1990, o percentual de 84,32% para 41,28% (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento), e condenar o Banco do Brasil S/A a proceder ao recálculo dos respectivos débitos na forma acima explicitada, bem como devolver aos mutuários que quitaram seu financiamentos pelo percentual maior, a diferença entre os índices ora menciona dos, em valores corrigidos monetariamente, na forma legal, acrescido de juros de mora à taxa de 0,5% ao mês". (ID 64931698, dos autos de origem). No mais, o ora Agravado não pode ser obrigado a litigar contra a União e o Banco Central, já que exerce a pretensão executória apenas contra o Agravante, na forma do artigo 275 do Código Civil. Por fim, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento, em sede de recursos repetitivos (REsp 1145146/RS), que havendo responsabilidade solidária da União, mas tendo optado o credor por exigir a dívida apenas de devedor que não integra o rol do art. 109 da Constituição Federal, compete à Justiça Comum Estadual o conhecimento da ação. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora